Tribunal: TJDFT
Processo: 0730716-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INDEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou e manteve a prisão temporária de investigada por suposta participação em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, com fundamento na imprescindibilidade da medida para a investigação. Requereu-se a revogação da prisão ou sua substituição por domiciliar, alegando ausência de indícios consistentes e a condição de mãe de crianças menores de 12 anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a decretação e manutenção da prisão temporária; (ii) examinar a possibilidade de substituição da prisão temporária por prisão domiciliar em razão da maternidade da investigada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão temporária foi decretada com base em elementos concretos constantes nos autos, que indicam a atuação da investigada no suporte financeiro da organização criminosa, por meio de movimentações bancárias suspeitas e vínculos diretos com integrantes do grupo.
4. A decisão judicial apresenta fundamentação compatível com os requisitos legais previstos na Lei no 7.960/1989 e com os parâmetros estabelecidos pelo STF nas ADIs 3360 e 4109, especialmente quanto à contemporaneidade dos fatos e à imprescindibilidade da medida para as investigações.
5. A manutenção da prisão cautelar foi justificada pelo risco de comprometimento das diligências investigativas, tendo sido afastada a alegação de ausência de indícios ou de mera conjectura.
6. A condição de mãe não autoriza, por si só, a substituição da prisão temporária por domiciliar, sobretudo diante da gravidade concreta dos fatos, da função atribuída à investigada na organização e do caráter cautelar da medida, que visa à preservação da investigação policial.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da incompatibilidade entre prisão temporária e prisão domiciliar com base no art. 318 do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: Lei 7.960/1989, art. 1o, III, “n”; CPP, arts. 282, 318, 318-A.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC coletivo 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2a Turma, j. 20.02.2018; STJ, AgRg no HC 921.978/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 16.10.2024; STJ, AgRg no HC 621.367/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a Turma, j. 07.12.2020.